Tribunal: STF
Processo: ARE 1551672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso; 127, § 3º; 165; 166 e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O pronunciamento recorrido, ao considerar que incumbe à União custear os honorários periciais da perícia requerida pelo Ministério Público Federal, fê-lo com fulcro em precedente obrigatório do Egrégio STJ.



    Colho o seguinte trecho da decisão do juízo:



    O valor devido pelo MPF deverá ser pago pela Fazenda Pública à qual está vinculado o MPF, no caso a União.



    Importante registrar que em decisão proferida em sede Recurso Repetitivo o STJ entendeu que "não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas" (Tema 510).



    Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DA PESSOA POLÍTICA À QUAL PERTENCE O RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARCAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 232/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 1/8 SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 91, § 1º, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DIANTE DA ESPECIALIDADE DA NORMA QUE O LASTREOU. R E C U R S O I M P R O V I D O . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil d e 2 0 1 5 . II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais. III - A razão de decidir do acórdão prolatado pela 1ª Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em sede de Ação Civil Pública. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disciplina contemplada no art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade. IV - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 59.927/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 21/05/2019)



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 7.347/1985 EM DETRIMENTO DO CPC. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em Ação Civil Pública proposta pelo "Ministério Público do Estado de São Paulo, determinou que a impetrante depositasse a quantia referente ao adiantamento dos honorários periciais". 2. É importante registrar a inviabilidade de o STJ apreciar ofensa ao art. 97 da CF, uma vez que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de violação a dispositivo da Constituição da República, nos termos do seu art. 102, III, "a". 3. Não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil. Precedentes: AgInt no RMS 58.313/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2019 e RMS 57.129/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/6/2019. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.253.844/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.10.2013, submetido à sistemática 2/8 do art. 543-C do Código de Processo Civil, consignou que "não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas". Tal entendimento continua a ser mantido pelo Tribunal. 5. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula 232 do STJ, a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". 6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido" (AgInt no RMS nº 60.737/SP, Segunda Turma, Min. Herman Benjamin, j. 3/12/2019, DJe 19/12/2019)



    Como se vê, o entendimento do STJ, inclusive reiterado em 2019, por exemplo, é cristalino sobre a matéria, de modo que toda a argumentação da União agravante sobre o que considera equívoco daquela Corte não tem o condão de desqualificar o precedente enquanto obrigatório."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente